Tribunal: TJBA
Processo: 8064624-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064624-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JULIANA NEGRAO PORTO DE SOUSA

Advogado(s)
:
DIOGO BARBOSA E SILVA, RAFAEL PORTO BARRETO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. AUTOGESTÃO. CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARA RATIFICAR A DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA RECURSAL,RECONHECENDO A PERTINÊNCIA DO VALOR INDICADO PELA RECORRENTE E DETERMINAR O PAGAMENTO EM JUÍZO NO VALOR DE R$ 2.145,21( DOIS MIL,CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
ATÉ O JULGAMENTO FINAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito.

Recurso interposto por beneficiária de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, inconformada com os reajustes aplicados por alteração de faixa etária e reajuste anual.

Pretensão de suspensão dos reajustes e autorização para pagamento mensal no valor de R$ 2.145,21, mediante depósito judicial, até julgamento final.

Deferimento da tutela recursal confirmado pelo voto condutor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde por alteração de faixa etária e por reajuste anual foram abusivos; (ii) saber se é cabível a concessão de tutela de urgência em favor da agravante diante da ausência de comprovação de critérios técnicos para os reajustes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ), admite a validade dos reajustes por faixa etária em planos de saúde, desde que previstos contratualmente, com base em critérios atuariais justificados e dentro dos limites da razoabilidade.
7. A ausência de apresentação de nota técnica atuarial e de cláusula contratual clara e detalhada compromete a aferição da legitimidade dos reajustes, o que autoriza a intervenção judicial.
8. A natureza de autogestão do plano de saúde afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. No entanto, essa condição não impede a análise da validade dos reajustes à luz do Código Civil, notadamente quanto à eventual onerosidade excessiva (art. 478) e à função social do contrato (art. 421), além da proteção especial conferida ao idoso pelo Estatuto do Idoso (art. 15, §3º).
9. A urgência da medida está configurada diante do risco de inadimplência e da possível perda de cobertura assistencial, sendo plausível a alegação de abusividade dos reajustes aplicados.
10. Jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de verificação da abusividade em hipóteses análogas, aplicando os Temas 952 e 1.016 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de instrumento conhecido e provido, para ratificar o deferimento da tutela de urgência, determinando o pagamento do plano de saúde, mediante depósito judicial, no valor de R$ 2.145,21, até o julgamento final da ação.
Tese de julgamento: "A ausência de comprovação da base atuarial e da previsão contratual clara justifica o controle judicial sobre reajustes por faixa etária em planos de autogestão, não obstante a inaplicabilidade do CDC, sendo admissível a concessão de tutela de urgência quando presentes risco de dano grave e verossimilhança das alegações".

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 421 e 478;
Estatuto do Idoso, art. 15, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ);
Súmula 608 do STJ;
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80347169620238050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, julgado em 27/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8064624-67.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante
Maria Juliana Negrão Porto de Sousa

e agravada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .